Tribunal: TJDFT
Processo: 0708368-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. UNICIDADE. DESNECESSIDADE. IMÓVEL UTILIZADO COMO RESIDENCIA FAMILIAR. BEM DE FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. É impenhorável o bem imóvel utilizado para residência da entidade familiar. Havendo mais de um bem utilizado como residência da família, a impenhorabilidade deve recair sobre o de menor valor (artigos 1o e 5o, da Lei n.o 8.009/902).
2. Comprovado que a constrição recaiu sobre bem utilizado como residência familiar dos devedores, mesmo existindo outros bens imóveis passíveis de constrição, deve ser reconhecida a sua impenhorabilidade.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.